Tribunal: STF
Processo: RHC 252008
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de Kauan Henrique Soares do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 941.523/SP (evento 37).



    O Recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Argumenta nulidade da busca pessoal, visto que os policiais abordaram o paciente em via pública sem qualquer motivação ou suspeita prévia. Assevera que não há risco à ordem pública, uma vez que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 35):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. VÁRIAS DENÚNCIAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da inadequação da via eleita. 



    2. O habeas corpus foi impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada por tráfico de drogas, com apreensão de cocaína, crack e maconha. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. 



    7. A análise do acervo fático-probatório é incompatível com o rito do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas, pois, ao ser abordado por policiais militares em patrulhamento, “foram encontrados em seu bolso 34,8 gramas de cocaína em pó, 15 pinos de cocaína, com o peso de 15,5 gramas, 25 pedras de crack, com o peso de 3,1 gramas, 34,8 gramas de maconha e R$ 566,00 em notas diversas” (evento 9).



    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau fundamentou nos seguintes termos: 



    “ (...)



    Com efeito, embora o acusado seja primário, possui passagens pela Justiça da Infância (fl. 40) e os policiais informaram a existência de várias denúncias acerca do envolvimento dele com o comércio de entorpecentes, de modo que a análise do enquadramento como tráfico privilegiado demanda instrução probatória. Consigne-se que, segundo a jurisprudência do STJ, eventuais antecedentes na infância e juventude relacionados ao tráfico de drogas impende, a princípio, a configuração do tráfico privilegiado, motivo pelo qual, para resguardo da instrução, ao menos nessa sede sumária de cognição, de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva.”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão ao afirmar que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para a efetividade da lei penal. Além disso, reforçou a gravidade do delito praticado, visto que foram apreendidos crack, cocaína e maconha. Extraio da referida decisão:



    “ (...)



    No que se refere ao pedido de revogação da segregação cautelar, incabível a soltura do paciente eis que presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal. 



    O presente caso trata delito grave relacionado a tráfico de entorpecentes, com apreensão de crack, cocaína e maconha. Estando o processo criminal em plena tramitação, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    Compulsando detidamente os autos, não verifico a possibilidade de deferimento da medida pleiteada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso.



    Não observo, ainda, a ilegalidade apontada pelo recorrente no tocante ao vício na fundamentação. As razões deduzidas no decisum são adequadas e suficientes para o caso em tela, no qual se verifica a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.”



    Ademais, em que pese a primariedade do paciente, os atos infracionais podem ser utilizados como fundamentação para a segregação cautelar, pois indicam o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 223999 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023)



   AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (HC 210173 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)”



    Isto posto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva foram preenchidos, de forma que as decisões proferidas nas instâncias inferiores estão em consonância com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, não restando configurado qualquer ilegalidade capaz de ensejar a modificação da situação atual do paciente. 



    Registro que a tese defensiva quanto à nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares não foi debatida no ato dito coator, de modo que se torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente